Tribunal: TJPA
Processo: 0005798-55.2019.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II E § 2º ? A, I, AMBOS DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE FIXADA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.1. É impossível, no presente caso, falar-se em revisão da dosimetria, já que ao analisar as circunstâncias judiciais em relação ao acusado, vê-se que apesar de algumas delas terem sido consideradas negativas, quais sejam, culpabilidade e circunstâncias judiciais, que foram fundamentadas de maneira escorreita e com informações extraídas dos próprios autos, a fixação da pena base foi feita bem próximo ao mínimo legal;2. Ademais, o fato de não ter sido apresentada a arma encontrada com o acusado no momento da prisão, não descaracteriza a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I do CP, pois o testemunho da vítima se mostrou harmonioso com aquilo que vinha afirmando desde a fase de inquérito policial, sendo certo que em casos como esse, onde o ofendido depôs de forma detalhada e segura no sentido de imputar o crime ao acusado, não sofre de qualquer mácula probatória;3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N° 0005798-55.2019.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: SANTARÉM/PA
APELANTE:
CARLOS REDNAM CARVALHO RAMOS
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II E § 2º - A, I, AMBOS DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE FIXADA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1.

É impossível, no presente caso, falar-se em revisão da dosimetria, já que ao analisar as circunstâncias judiciais em relação ao acusado, vê-se que apesar de algumas delas terem sido consideradas negativas, quais sejam, culpabilidade e circunstâncias judiciais, que foram fundamentadas de maneira escorreita e com informações extraídas dos próprios autos, a fixação da pena base foi feita bem próximo ao mínimo legal;
2. Ademais, o fato de não ter sido apresentada a arma encontrada com o acusado no momento da prisão, não descaracteriza a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I do CP, pois o testemunho da vítima se mostrou harmonioso com aquilo que vinha afirmando desde a fase de inquérito policial, sendo certo que em casos como esse, onde o ofendido depôs de forma detalhada e segura no sentido de imputar o crime ao acusado, não sofre de qualquer mácula probatória;
3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/Pa, 03 de março de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N° 0005798-55.2019.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: SANTARÉM/PA
APELANTE:
CARLOS REDNAM CARVALHO RAMOS
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
CARLOS REDNAM CARVALHO RAMOS,
objetivando reformar a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que impôs a ele a pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
em regime inicial fechado
, com o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo, pela prática da conduta tipificada no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta da denúncia na madrugada de 16/06/2019, por volta das 00h40, em plena via pública desta cidade, o denunciado CARLOS REDNAM CARVALHO RAMOS, com
animus furandi
e em unidade de desígnios com terceiro apenas conhecido como `Madson¿ (pepeau), valendo-se de uma arma de fogo, ameaçaram a vítima Tiago Rodrigues da Silveira, dela subtraindo um aparelho celular samsung J8 e dinheiro, empreendendo fuga logo em seguida.

Em
razões recursais (28/35)
, pugnou o recorrente pelo afastamento da qualificadora uso de arma, sob o argumento de que a mesma não teria sido apreendida, nem tampouco periciada.

Asseverou ainda que a pena aplicada ao apelante foi demasiadamente alta, tendo apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Alega que as razões da fundamentação apresentadas pelo Magistrado para valorar negativamente as circunstâncias, culpabilidade e circunstância, devendo, desta maneira, ser a pena fixada em seu mínimo legal.

Em
contrarrazões (fls. 37/40),
o Ministério Público requer seja conhecido e
negado provimento
ao recurso interposto.

Nesta superior instância, o Douto Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do apelo.

É O RELATÓRIO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE FIXADA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Segundo o apelante a fixação da pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, culpabilidade e circunstâncias do crime, valoradas negativamente devem ser reanalisadas.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:
¿(...)
DOSIMETRIA INDIVIDUALIZADA DA PENA
Em observância ao art. 59, do CPB, passo a fixar-lhes a pena.
VI - PENA BASE
I) na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se extrapoladora do tipo, vez que avançou contra vítima que `tinha intimidade¿, conforme o próprio réu e vítima afirmaram, indicando dolo intenso e mente voltada para a prática do delito grave;
II) antecedentes: tecnicamente primário nos moldes da Súmula 444 do STJ;
III) conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las;
IV) personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las;
V) os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal;
VI) as circunstâncias em que o ocorreu o crime demonstram maior ousadia, inclusive com violência exacerbada, tendo sido ministrada coronhada na cabeça da vítima, mesmo após já ter sido dominada;
VII) as consequências do crime estão no tipo;
VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.
Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 40(quarenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.
(...)¿.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo
a quo
.

É impossível, no presente caso, falar-se em revisão da dosimetria, já que ao analisar as circunstâncias judiciais em relação ao acusado, vê-se que apesar de algumas delas terem sido consideradas negativas, quais sejam, culpabilidade e circunstâncias judiciais, que foram fundamentadas de maneira escorreita e com informações extraídas dos próprios autos, a fixação da pena base foi feita bem próximo ao mínimo legal.

Ressalto que a quando da
culpabilidade
, o magistrado
a quo
, fundamentou informando que vítima e acusado tinham ¿intimidade¿, vez que os próprios envolvidos em juízo disseram que eram vizinhos e que jogavam bola juntos. Quanto as
circunstâncias do crime
, vejo que também foram bem justificadas, pois conforme relatos a vítima levou coronhadas dos acusados.

Ademais, a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena e o
quantum
aumentado estão acobertados de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes - o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade. Há precedentes deste Tribunal nesse sentido, confira-se:
¿Apelação Penal. Art. 12 da Lei n° 6.368/76. Erro na fixação da pena-base. Exasperação em face dos antecedentes criminais. Alegada ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inocorrência. Precedentes do STF e STJ. Recurso conhecido e improvido. Decisão por maioria. 1. O julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, dentre elas os antecedentes do apelante - que responde a diversas ações, uma, inclusive, sobre o mesmo fato apurado no processo em questão (tráfico de entorpecentes) - sem que, com isso, tenha infringido o princípio da presunção de inocência. A certidão de antecedentes criminais possui a função de traçar um perfil do réu, a fim de demonstrar se o crime por ele cometido é fato isolado ou se o mesmo é contumaz na vida delitiva, de maneira que, segundo precedentes de nossas Cortes Superiores, conferir a um acusado que responde a ações penais e/ou inquéritos, o mesmo tratamento dispensado àquele que nada possui em sua folha de antecedentes, importa em violação ao princípio da igualdade, tão preconizado por nosso ordenamento jurídico.
(TJE/PA - AP 2006.3.007679-0 - Rel.: Des. João José da Silva Maroja - Voto-Vista: Desa. Vânia Lúcia Silveira - 1ª CCI - Julg. em 20.05.2008)

O delito descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado a quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP.

No caso, o fato de ter o réu subtraído bens da vítima, bem como ter sido a vítima, alvo de diversas coronhadas por parte dos assaltantes, a meu ver, enseja uma pena adequada, como foi feito pelo juízo
a quo
na sentença condenatória, não havendo que se falar em modificação ou revisão da dosimetria, já que a mesma está revestida de razoabilidade e proporcionalidade.

Desta forma, não há que se falar em diminuição da pena-base para o mínimo legal, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.
2. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA.

Alega ainda a defesa, que deve ser afastada a majorante do emprego de arma de fogo, pois o suposto artifício sequer foi apreendido, sendo, portanto, incabível tal majorante.

Ocorre que, não assiste razão a defesa, pois o fato de não ter sido apresentada a arma encontrada com o acusado no momento da prisão, não descaracteriza a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I do CP, pois o testemunho da vítima se mostrou harmonioso com aquilo que vinha afirmando desde a fase de inquérito policial, sendo certo que em casos como esse, onde o ofendido depôs de forma detalhada e segura no sentido de imputar o crime ao acusado, não sofre de qualquer mácula probatória, havendo precedente desta Corte denotando o acerto da decisão,
in verbis
:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 157, § 2º, II, DO CPB C/C ART. 244-B, DO ECA. DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA ANTE AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IMPROCEDENTE.
DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU USO E POTENCIAL OFENSIVO. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA, EM ESPECIAL A PALAVA DA VÍTIMA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 244 DO ECA. TESE NÃO ACOLHIDA. CRIME FORMAL QUE NÃO EXIGE PROVA EFETIVA DA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE BASTANDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, QUE O AGENTE PRATIQUE A INFRAÇÃO PENAL JUNTO COM O MENOR OU QUE O INDUZA A PRATICÁ-LA. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, AFIGURA-SE POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA AO TIPO PENAL DESCRITO NO ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/90), POIS DEPREENDE-SE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE O APELANTE PRATICOU O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CODELINQUÊNCIA COM MENOR. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 500 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2018.05135576-35, 199.420, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-18, Publicado em Não Informado(a))

Outrossim, a causa de aumento de pena pode ser demonstrada por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima em juízo, às fls. 22, Tiago Rodrigues de Oliveira, que confirmou o emprego de arma pelo recorrente.

Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

Colaciono o seguinte julgado:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 443/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.
3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há depoimento das vítimas atestando o seu emprego.
4. A Corte Estadual, ao reconhecer a incidência das causas de aumento do concurso de agentes, do emprego de arma de fogo e da restrição à liberdade das vítimas, aplicaram a fração de 2/5 para majorar a pena, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Isso porque as circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o concurso de pelo menos quatro agentes, todos com atuação ativa no roubo e com divisão de tarefas, sendo que dois deles ficaram com as vítimas no baú do caminhão, usando arma de fogo para intimidá-las, tendo a liberdade dos ofendidos sido restringida por pelo menos 50 minutos, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das três majorantes do crime de roubo. Contudo, resta adequado e suficiente o aumento na fração de 2/5.
5. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.
6. Apesar de a pena-base ter sido imposta no piso legal, o estabelecimento de regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo seu modus operandi, já que foi praticado por pelo menos quatro agentes, contra duas vítimas que conduziam o caminhão, os quais foram mantidos no baú do veículo por cerca de 50 minutos, sob ameaças perpetradas com o emprego de arma de fogo, o que exige resposta estatal superior, dada a maior reprovabilidade da conduta, em atendimento ao princípio da individualização da pena.
7. Writ não conhecido. (HC 507.537/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019).

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça, pelo que, julgo improvido o apelo também neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter
in totum
a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

É O VOTO.
Belém/Pa, 03 de março de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora